Tribunal: TJDFT
Processo: 0012084-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS. PRAZO TRIENAL. LEI 14.010/2020 (RJET). SUSPENSÃO DO PRAZO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não localizados bens penhoráveis do devedor, o processo será suspenso por um ano (art. 921, III CPC) e, durante este prazo, não correrá a prescrição intercorrente; findo referido prazo, permanecendo a mesma situação, o processo será arquivado (CPC, art. 921, § 2o). Depois de arquivado, tem início o prazo da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), independentemente de intimação do exequente. 1.1. O presente cumprimento de sentença funda-se em condenação de pagar aluguéis; pretensão executiva que se submete ao prazo de prescrição estatuído pelo art. 206, §3o, I do Código Civil: três anos.
2. E“( ) 4. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto em seu artigo 3o. ( )” (TJDFT. Acórdão 1613299, APC 00247279720138070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 6/9/2022, DJe 19/9/2022). Assim, não observada a suspensão do prazo prescricional definida pela Lei 14.010, tendo sido o feito extinto em data anterior ao termo final definido por referida lei, a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser tornada sem efeito.
3. Recurso conhecido e provido.